Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700141-03.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO GABRIEL OLIVEIRA SOUSA, GABRIELLA SOUZA QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 26a Sessão Ordinária Virtual (período de 09/08/2023 a 17/08/2023), faz-se necessário, com atenção à Portaria no 170 da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, de 20 de junho de 2023, e à Portaria Conjunta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no 93, de 21 de julho de 2023, reavaliar a situação prisional da apelante Gabriella Souza Queiroz à luz do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Habeas Corpus no 143.641/SP e no 165.704/DF. Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual, e sejam intimados a Defesa da apelante Gabriella Souza Queiroz e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a situação prisional da apelante. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator